Tribunal: TJDFT
Processo: 0702998-69.2016.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira Número do processo: 0702998-69.2016.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: ANTONIO CARLOS ARAUJO CHAVES, JOSE LEITE FERREIRA FILHO RÉU: SANDRA RODRIGUES ALVES D E C I S Ã O e tutela provisória formulado incidentalmente por antonio carlos araújo chaves e JOSÉ LEITE FERREIRA FILHO na AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada em desfavor de SANDRA RODRIGUES ALVES. Os Autores sustentam que o receio de que o imóvel fosse negociado se consumou, conforme demonstra certidão da matrícula e petição inicial do Processo 0705467-71.20179.8.07.0004. Pugna pela concessão de medida cautelar para determinar o bloqueio da matrícula do imóvel. É o relatório. Decido. A decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência levou em consideração o fato de que, ao tempo do ajuizamento da presente ação rescisória, o imóvel já havia sido alienado. Novos negócios jurídicos não alteram o cenário fático e jurídico que moldou a referida decisão. Ressalvo que, de acordo com o artigo 167, inciso I, item 21, da Lei 6.015/1973, os Autores podem obter certidão para o registro da presente demanda na matrícula do imóvel. Isto posto, indefiro a cautelar pleiteada. Publique-se. Brasília, 30 de janeiro de 2019. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator